Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722182-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO SANTIAGO CAVALCANTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DISPOSIÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material e moral, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 2. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação já é recebida em seu duplo efeito. 3. O caso dos autos não envolve relação de consumo, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova, nos termos da jurisprudência desta Corte: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...]” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020). 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 4.1. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 4.2. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.3. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 4.4. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. 5. Cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5.1. O autor alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.2. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. 5.3. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PISPASEP deveria o autor indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 5.4. O autor se limitou a juntar aos autos planilha demonstrativa da memória de cálculos, com a utilização de índice claramente incompatível (IPCA) às regras remuneratórias definidas em lei. 6. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente. 6.1. Jurisprudência: “Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Os cálculos carreados aos autos pela autora estão em descompasso com a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes que impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito.” (07402613020198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 15/05/2020). 7. Do prequestionamento. 7.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 7.2. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 7.3. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ R$50.482,32). 8.2. Exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade concedida ao apelante. 9. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 17/11/2023. Igualmente, o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027